Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-44.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004641-44.2022.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
Recorrido: VALMIR NERI DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA PEDAGIADA - ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.
2- A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de animal na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.
3- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução dos valores gastos com conserto do veículo.
4- Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004641-44.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR NERI DE OLIVEIRA - CPF: 015.905.681-09 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA PEDAGIADA - ANIMAL NA PISTA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2-

A ocorrência de
acidente
de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por existência de animal na
pista
, enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

3-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a devolução dos valores gastos com conserto do veículo.

4-

Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023